Tribunal: TJDFT
Processo: 0743536-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743536-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que nos autos de no 0705600-37.2020.8.07.0018, ID no 72175925, págs. 1-4, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência. 2. O efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de ID no 20179566, págs. 1-3. 3. Contrarrazões apresentadas (ID no 20536660, págs. 1-5). 4. O Ministério Público noticiou a perda do objeto recursal, pois nos autos originários foi prolatada sentença (ID no 21838607, págs. 1-2). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. Na origem (processo no 0705600-37.2020.8.07.0018), foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial (em 26/11/2020). 8. A sentença acarretou a perda do objeto deste recurso, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO